Tribunal: TJDFT
Processo: 0720968-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. CONDENAÇÃO DO DF AO CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO AUTOR DA AÇÃO. HOSPITAL PRIVADO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE OUTRA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DAS TESES FIXADAS NO IRDR 2016.00.2.024562-9. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão exarada nos autos de cumprimento de sentença n. 0714113-97, que rejeitou à impugnação apresentada, determinando que o DF pague os valores decorrentes da internação hospitalar da parte autora em UTI de hospital particular.

2. No IRDR n. 2016.00.2.024562-9 pacificou-se o entendimento que eventuais valores devidos pelo ente público, em casos como esse, devem ser pagos na via administrativa e, em caso de discordância, eventual discussão quanto aos valores deve se dar em ação autônoma, possibilitando o contraditório e a ampla defesa.

3. Agravo conhecido e provido.